Tribunal: TJES
Processo: 0001055-49.2021.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXCESSO DOLOSO NA LEGÍTIMA DEFESA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória nos autos de ação penal movida contra o réu, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 155, caput, c/c art. 69, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o acusado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, sustentando que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, comprovam a prática de lesão corporal pelo acusado no contexto de violência doméstica; e (ii) determinar se o comportamento do acusado está amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou se houve excesso doloso, ensejando responsabilização penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo de exame de lesões corporais, as fotografias e o relatório de inquérito comprovam a materialidade do delito.

5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, por ocorrerem os fatos em ambiente de clandestinidade, sendo suficiente para sustentar a condenação quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020).

6. Ainda que a vítima, em juízo, tenha tentado minimizar a conduta do réu em razão da reconciliação, seu relato encontra amparo nas demais provas, revelando-se verossímil e coeso.

7. O argumento defensivo de legítima defesa não se sustenta, pois o acusado excedeu os limites da moderação exigida pelos arts. 23, II, e 25 do Código Penal, ao empurrar e chutar a vítima, caracterizando excesso doloso.

8. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é aplicável cumulativamente ao art. 129, § 9º, do mesmo diploma, não configurando bis in idem, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos: a violência doméstica e a violência de gênero (STJ, AgRg no REsp 1.998.980/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023).

9. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em casos de violência doméstica, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ, sendo o dano in re ipsa, prescindindo de prova específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

2. Configura excesso doloso na legítima defesa o uso desproporcional de força para repelir agressão em contexto conjugal.

3. É possível a aplicação simultânea do art. 129, § 9º, e da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sem configurar bis in idem.

4. Em casos de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de valor mínimo indenizatório, ainda que sem prova específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, II; 25; 33, § 2º, “c”; 61, II, “f”; 69; 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006; Súmulas nº 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020.
STJ, AgRg no AREsp 2.060.688/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.
STJ, AgRg no REsp 1.998.980/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023.
STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.11.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001055-49.2021.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO BATISTA PINHEIRO DE LIMA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. EXCESSO DOLOSO NA LEGÍTIMA DEFESA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença absolutória nos autos de ação penal movida contra o réu, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, e 155, caput, c/c art. 69, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar o acusado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, sustentando que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, comprovam a prática de lesão corporal pelo acusado no contexto de violência doméstica; e (ii) determinar se o comportamento do acusado está amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou se houve excesso doloso, ensejando responsabilização penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo de exame de lesões corporais, as fotografias e o relatório de inquérito comprovam a materialidade do delito.

5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, por ocorrerem os fatos em ambiente de clandestinidade, sendo suficiente para sustentar a condenação quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020).

6. Ainda que a vítima, em juízo, tenha tentado minimizar a conduta do réu em razão da reconciliação, seu relato encontra amparo nas demais provas, revelando-se verossímil e coeso.

7. O argumento defensivo de legítima defesa não se sustenta, pois o acusado excedeu os limites da moderação exigida pelos arts. 23, II, e 25 do Código Penal, ao empurrar e chutar a vítima, caracterizando excesso doloso.

8. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal é aplicável cumulativamente ao art. 129, § 9º, do mesmo diploma, não configurando bis in idem, uma vez que tutelam bens jurídicos distintos: a violência doméstica e a violência de gênero (STJ, AgRg no REsp 1.998.980/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023).

9. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em casos de violência doméstica, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ, sendo o dano in re ipsa, prescindindo de prova específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

2. Configura excesso doloso na legítima defesa o uso desproporcional de força para repelir agressão em contexto conjugal.

3. É possível a aplicação simultânea do art. 129, § 9º, e da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sem configurar bis in idem.

4. Em casos de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de valor mínimo indenizatório, ainda que sem prova específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 23, II; 25; 33, § 2º, “c”; 61, II, “f”; 69; 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006; Súmulas nº 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020.
STJ, AgRg no AREsp 2.060.688/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.
STJ, AgRg no REsp 1.998.980/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.05.2023.
STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que nos autos da ação penal movida em face de
JOÃO BATISTA PINHEIRO DE LIMA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática dos crimes descritos no art. 129, § 9º e 155, “
caput
”, c/c 69, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja condenado unicamente pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, sustentando que a materialidade a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica restaram comprovadas.

Contrarrazões defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida incólume.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o provimento do recurso ministerial.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que nos autos da ação penal movida em face de
JOÃO BATISTA PINHEIRO DE LIMA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da prática dos crimes descritos no art. 129, § 9º e 155, “
caput
”, c/c 69, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja condenado unicamente pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, sustentando que a materialidade a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica restaram comprovadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos nos arts. 129, § 9º e 155, “
caput
”, c/c 69, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, narrando que, no dia 28/09/2021, por volta das 08h00min, na Praça Nelson Simão, bairro Vila Alta, em Alegres/ES o acusado agrediu fisicamente a vítima Vanuza de Moraes de Lima, sua ex-esposa.

Consoante a inicial acusatória, o acusado e a vítima foram casados por quase 35 (trinta e cinco) anos, sendo este relacionamento permeado por agressões físicas e verbais cometidas pelo réu.

No dia dos fatos, o acusado segurou violentamente os braços da vítima, que reagiu para se defender. Na sequência, segurou a cabeça da vítima, torcendo-a de um lado para o outro, arremessando-a sobre a cama, tendo, ainda, imprensado a cabeça dela na cama e a jogado no chão, momento em que esta caiu e lesionou o supercílio esquerdo.

Ato contínuo, o acusado desferiu um chute nas costas da vítima, dizendo: "agora vai lá e faz uma ocorrência de Maria da Penha" e, ainda, subtraiu o aparelho celular da vítima.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Com efeito, registro que a materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica restou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelas fotografias juntadas aos autos e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

A vítima, durante o inquérito policial, disse que manteve um relacionamento com o acusado por cerca de 35 anos e que o relacionamento sempre foi marcado por agressões físicas, verbais e pressão psicológica, embora nunca tenha registrado ocorrência.

Afirmou que o réu é policial militar reformado, possui várias armas de fogo e não tem porte de arma. Relatou que já foi ameaçada de morte diversas vezes, tendo o réu apontado arma em sua direção. Disse, ainda, que sabia das traições do marido, mas sempre o perdoava. Afirmou que, no dia dos fatos, pela manhã, ao descobrir mensagens amorosas entre o acusado e uma jovem, confrontou-o e ele confirmou a traição, atribuindo a culpa à declarante. Nervosa, ela quebrou objetos da casa, inclusive uma televisão, momento em que o réu a segurou pelos braços, e ambos entraram em luta corporal.

Na sequência, ele teria torcido sua cabeça, pressionando-a contra a cama e, em seguida, jogando-a no chão, causando lesão no supercílio esquerdo. Relatou que, mesmo ferida e tonta, recebeu um chute nas costas, enquanto ele dizia “agora vai lá e faz uma ocorrência de maria da penha”. Asseverou, ainda, que havia enviado as mensagens da traição para as filhas e salvo no próprio celular, mas, após a agressão, o aparelho desapareceu, acreditando que o marido o levou.

Em Juízo, confirmou o relato, afirmando que permanece morando com o acusado e que, no dia do ocorrido, viu uma mensagem no celular do réu com outra mulher. Disse que ficou inconformada e enfurecida, e por isso começou a quebrar o que via pela frente, bem como pegou na gola da camisa do denunciado e o empurrou contra a parede. Confirmou que o acusado teria a agredido no momento da confusão, mas afirmou acreditar que ele teria apenas tentado afastá-la. Confirmou também que recebeu uma agressão nas costas, mas disse não se lembrar de como teria ocorrido. Disse que não se recorda sobre o acusado ter dito “agora vai lá e faz uma ocorrência de Maria da Penha”, pois estava transtornada na hora. Reiterou, por fim, que não mentiu na delegacia, pois os fatos realmente aconteceram. Disse que, no meio da confusão, todos nervosos, o acusado lhe empurrou e, por isso, bateu a cabeça no chão. Disse que o acusado lhe deu uma “futucada” nas costas.

A vítima tenta, em seu relato, culpar-se pelo ocorrido, afirmando que ainda vive com o acusado e que deseja “acabar com o processo”. Disse, ainda, que iniciou a investida contra o acusado por estar muito nervosa após descobrir a traição e afirmou que acredita que o acusado tenha tentado conte-la.

O acusado, por sua vez, quando interrogado em sede policial, exerceu o seu direito ao silêncio.

Em juízo, disse que ainda é casado com a vítima, e que ela saiu de casa em razão do ocorrido. Disse que não sabe dizer quanto tempo ficaram separados em razão do ocorrido, mas foram apenas dias. Afirmou que não procurou a vítima para reatar o relacionamento, mas a filha do casado intermediou a volta do casal. Disse que, no dia dos fatos, a vítima viu uma mensagem em seu celular e isso causou o desentendimento. Relatou que não é verdade que teria agredido a ofendida, e sim que ela teria lhe agredido. Disse, ainda, que nunca foi agressivo com a vítima durante o relacionamento. Afirmou que vivem na mesma casa, mas cada um vive a própria vida. Reiterou, por fim, que foi a vítima quem lhe agrediu.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado.

No caso dos autos, ainda que a vítima, evidentemente, tenha tentado ilidir o acusado de responsabilização penal, por ter reatado o relacionamento com o réu, o conjunto das provas coligidas nos autos demonstram a ocorrência de um crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Corrobora a versão acusatória, ainda, o fato de a vítima ter deixado a residência conjugal, ainda que por pouco tempo, e ter requerido a concessão de medidas protetivas de urgência.

Não ignoro que, em juízo, o acusado tenha afirmado que apenas reagiu às agressões da vítima, no entanto, ainda que se aceite tal versão, é notório que o acusado teria agido em excesso doloso ao empurrar a ofendida.

Consoante a disposição do art. 23, inciso II, c/c o art. 25,
caput
, ambos do Código Penal, a excludente de ilicitude da legítima defesa ocorre quando o agente faz uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão:

Art. 23 – Não há crime quando o agente pratica o fato:

(...)

II – em legítima defesa;

Art. 25 – Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativamente à legítima defesa é firme no sentido de que
“o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”
(AgRg no AREsp n. 2.060.688/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No caso dos autos, levando-se em conta a especial importância do depoimento da ofendida e o teor do Laudo de Exame de Lesões Corporais, entendo que o acusado, ainda que tenha agido para se defender das atitudes da vítima, ultrapassou os limites da causa justificante, de modo que sua condenação é medida que se impõe.

Pelos argumentos delineados,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal e condeno o réu nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico reprovabilidade da conduta extrapola aquela inerente ao tipo penal, pois o acusado empurrou e chutou a vítima, fazendo o uso de diferentes tipos de agressão para contê-la, e a deixando com um machucado na face, fazendo-se necessária a valoração negativa da
culpabilidade
; os antecedentes são imaculados, tendo em vista a inexistência de condenação criminal definitiva; a conduta social, assim como a personalidade do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; os
motivos
do crime são negativos, pois a agressão em desfavor da vítima ocorreu em razão de uma briga entre o casal, pois a ofendida descobriu uma traição; as circunstâncias não extrapolam o normal do tipo penal; as consequências são inerentes ao tipo penal; e é descabida a valoração acerca do comportamento da vítima.

Assim, pela valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, fixo a pena-base do acusado em 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase, reconheço a agravante do

art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal
,

tendo em vista que o crime foi cometido contra mulher, em razão do seu gênero, de modo que elevo a pena ao patamar de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção.

Nesse ponto, rememoro que
“a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, em condenação pelo delito do, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher”
STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp 1.998.980-GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 8/5/2023 (Info 775).

Na terceira fase, inexistentes majorantes ou minorantes, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por reprimenda restritiva de direitos, tendo em vista o teor da súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, assim como a suspensão condicional da pena, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Entendo ser cabível, ainda, a fixação de patamar mínimo de indenização por danos morais.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além disso, destaco que há pedido expresso na peça proemial (p. 04 dos autos digitalizados) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação à vítima.

Sendo assim, fixo o patamar mínimo de indenização a título de danos morais no montante de R$2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de mora desde a data do evento danoso e corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, nos termos das súmulas nº 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.

É como voto.